Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720724-59.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SANDRA MARIA SILVA DE FARIAS RECORRIDO: SERGIO LUIZ ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO E AUTORIA. CASO DOS AUTOS. EXTRAÇÃO PARCIAL DE DENTIÇÃO. CONHECIMENTO IMEDIATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição quanto à pretensão autoral em ser indenizada por decorrência de suposto erro médico. 1.1. A controvérsia recursal, portanto, consiste em definir se houve, de fato, o transcurso do prazo de que dispunha a demandante para pleitear verba indenizatória em virtude de supostos erros praticados no tratamento odontológico que lhe foi dispensado pelo ora apelado. 2. A relação jurídica subjacente à lide é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a apelante adquiriu como destinatária final os serviços médico-odontológicos ofertados pelo réu no mercado de consumo, daí porque aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previstos no art. 27 do diploma de regência. 2.1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que se discute fato do produto ou serviço coincide com a própria ciência do dano e de sua autoria pela parte lesada. Precedentes. 3. De fato, em situações envolvendo tratamento médico, é comum que o dano só se manifeste em momento posterior à sua realização, tendo em vista que resulta das próprias consequências do tratamento malsucedido, sendo evidente que o paciente só terá consciência desses danos em momento posterior e, não raras as vezes, em virtude da manifestação de outro especialista. 4. No caso dos autos, entretanto, os danos foram inequivocamente conhecidos pela demandante desde o momento em que realizado o tratamento. 4.1. Não é crível que a autora não tivesse ciência imediata de que seus dentes foram indevidamente extraídos, mormente quando a operação envolveu, segundo afirmado, toda arcada dentária superior, com posterior uso prótese temporária. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição no caso em exame, ao argumento de que o marco para a contagem do prazo prescricional é a data em que a autora teve o conhecimento inequívoco no sentido de ter sido indevida e precipitada a extração de sua arcada dentária superior. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o caso dos autos, porém, materializa situação em tudo diversa daquelas comumente enfrentadas pela jurisprudência, ou seja, em que o dano só se manifesta em momento posterior, já que os fatos invocados pela apelante, e que materializam o próprio dano objeto de sua pretensão, foram inequivocamente conhecidos desde o momento em que realizado o tratamento” (ID Num. 46348515 - Pág. 4); “ora, é inegável que a apelante teve imediato conhecimento sobre a extração de parte de sua dentição, inclusive no que toca à suposta ausência de autorização para tanto. Não é crível que a recorrente não tivesse ciência imediata de que seus dentes foram indevidamente extraídos, mormente quando se alega que a operação envolveu a ‘extração de toda arcada dentária superior’, sendo igualmente declinado pela apelante que, desde então, faz uso de prótese temporária, ‘sempre tendo que fixá-la com produtos de fixação em sua gengiva, situação que ocorreu durante os próximos anos’” (ID Num. 46348515 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017